Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737169-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: TRIER ENGENHARIA S/A, ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP, GEOSONDA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA INTEGRAR AÇÃO MOVIDA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL.AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. DETECÇÃO DE COBRANÇAS REPUTADAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO USADOS. ORDEM ADMINISTRATIVA DE GLOSA DE PAGAMENTOS ATÉ O LIMITE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO ERÁRIO. EMPRESAS CONTRATADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DECIDIDO. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS SEM QUALQUER GLOSA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO CONDICIONADO. GARANTIA. CAUÇÃO. OFERTA PELAS AUTORAS. APÓLICE SECURITÁRIA. RETIFICAÇÃO DA APÓLICE. INCLUSÃO DOS RISCOS CORRESPONDENTES AO MONTANTE APURADO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE EVENTUAL DANO SUPORTADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ANUÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, ENTE CONTRATANTE. SOBRESTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. CORTE DE CONTAS. INCONFORMIDADE COM O DECIDIDO. INTERSEÇÃO NA AÇÃO E AVIAMENTO DE RECURSO. CAPACIDADE E PERSONALIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DESCONFORME COM O DECIDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CAPACIDADE PROCESSUL. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO COMO PARTE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE E INVIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO COMO ASSISTENTE. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO DE CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. COMPREENSÃO NO ROL DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE REEXAME VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, VII E IX). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO COMPREENSIVA DE INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. A decisão que dispõe sobre a capacidade processual de Tribunal de Contas para residir em juízo e figurar na angularidade passiva de ação manejada exclusivamente em face do Distrito Federal, ente público ao qual vinculado o tribunal administrativo, na condição de litisconsorte passivo ou assistente do réu, enquadra-se, a depender da posição processual da Corte de Contas, no disposto nos incisos VII e IX do artigo 1.015 do CPC, afigurando-se passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento. 5. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Contas a função de auxiliarem o Poder Legislativo - da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando o caso -, no exercício do controle externo, na função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que compreende a análise dos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade dos atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71). 6. Os Tribunais de Contas não são dotados de personalidade jurídica, porquanto não se qualificam como pessoas jurídicas (CC, art. 41), integrando, conforme o caso, a estrutura administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e, excepcionalmente, de Municípios, e, assim, em regra, não detém capacidade para residirem em juízo, salvo para figuração como autoridade impetrada em ação de segurança, sendo-lhes reconhecido, ademais, capacidade judiciária excepcional para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas. 7. Considerando que o Tribunal de Contas é órgão despersonalizado, de extração constitucional e, conquanto guarnecido de autonomia, integra a estrutura político-administrativa do ente ao qual é vinculado, não obstante não lhe seja subordinado, atuando em auxílio do Poder Legislativo no controle dos atos administrativos e recursos públicos, não sendo, em suma, revestido de personalidade jurídica, a capacidade jurídica e processual para a defesa dos atos que pratica e do próprio órgão é reservada ao ente federado ao qual vinculado, salvo defronte situação em que é confrontada as próprias prerrogativas institucionais do órgão, situação em que lhe é assegurada personalidade judiciária para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas. 8. Diante de sua posição de relevo como auxiliar do Poder Legislativo no controle das contas públicas e atos administrativos, conquanto não se revista de personalidade jurídica, porquanto não se qualifica como pessoa jurídica de direito público, detendo a condição de órgão de controle, não sendo, pois, sujeito de direitos e obrigações, subsistindo situação em que são questionadas suas prerrogativas, à Corte de Contas é reconhecida capacidade processual ou personalidade judiciária para defender em juízo as prerrogativas que o assistem. 9. Sendo a admissão do Tribunal de Contas como parte processual situação de excepcionalidade restrita, e, na composição ativa ou como interveniente processual, adstrita à situação em que visa defender suas prerrogativas, em ambiente processual em que, conquanto estabelecida crise entre o que decidira e o ente federado ao qual vinculado, pois dissentem sobre decisão judicial que sobrestara cautelarmente decisão emanada do órgão, não subsiste situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões, tornando inviável que acorra ao processo para defender, não sua legitimidade para decidir, mas a higidez do que resolvera. 10. Desprovido o Tribunal de Contas de personalidade jurídica e, em regra, capacidade processual, somente lhe sendo reconhecida capacidade para estar em juízo em situação de excepcionalidade, quando lhe é agregada, mediante construção, personalidade judiciária, a defesa dos atos que pratica em Juízo está reservada ao ente ao qual vinculado, no caso, o Distrito Federal, não o assistindo legitimação e capacidade, portanto, para intervir em ação que questiona ato que prolatara, ainda que o ente público assuma, defronte decisão judicial, posição desconforme com as expectativas e com o decidido pelo órgão de controle em sede administrativa, pois não implica essa posição violação às prerrogativas que o assistem, que não compreendem a intangibilidade de suas decisões ou a possibilidade de serem questionadas judicialmente. 11. Defesa das prerrogativas institucionais resguardadas à Corte de Contas encerra a defesa do direito-função que lhe está reservado como órgão auxiliar do Legislativo no controle das contas públicas, não podendo ser assimilado como defesa dos atos que praticara em ambiente judicial, porquanto sujeitos a controle de legalidade diante de sua natureza administrativa (CF, art. 5o, XXXV), e o fato de a posição assumida pelo ente ao qual vinculado não coincidir com o decidido, não implica violação às prerrogativas institucionais do órgão de controle, tornando inviável que lhe seja reconhecida capacidade ou personalidade processual para residir em juízo na posição de litisconsorte passivo, assistente ou interveniente para defender, não o direito de decidir, mas o que decidira. 12. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41 do Código Civil e 70 do Código de Processo Civil, defendendo a capacidade de os Tribunais de Contas atuarem em juízo em nome próprio, na defesa dos atos de fiscalização praticados, quando houver conflito com o órgão fiscalizado do Poder Executivo, nos termos do enunciado 525 da Súmula do STJ. Destaca que, na existência de divergências internas a envolver Poderes entre si ou órgãos constitucionais autônomos, ou aqueles contra estes, é necessário que as defesas judiciais sejam destacadas, passando o órgão de advocacia pública a atuar separadamente em prol das respectivas posições processuais, em especial quando o órgão constitucional autônomo – como é o caso do TCDF – carece de procuradoria própria. Acrescenta que de pouco adianta que o TCDF exerça seu dever-poder de fiscalizar o Executivo em suas relações com particulares (como na execução de contratos administrativos), se, uma vez judicializada a questão, não puder defender o ato de fiscalização, para que o Poder Judiciário, atento às razões declinadas em contraditório, delibere sobre o tema. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, as recorridas pedem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Alexandre Aroeira Salles, OAB/RJ 169.204, Marina Hermeto Corrêa, OAB/MG 75.173 e Patrícia Guercio Teixeira Delage, OAB/MG 90.459 (ID 63226747). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 do CC e 70 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário no tocante ao alegado malferimento aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da CF. Cumpre ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorridas, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alexandre Aroeira Salles, OAB/RJ 169.204, Marina Hermeto Corrêa, OAB/MG 75.173 e Patrícia Guercio Teixeira Delage, OAB/MG 90.459. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021